Tribunal: STF
Processo: ARE 1501636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 215):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES. MENORES HAITIANAS. DIREITO À REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    • A jurisprudência desta CORTE tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 



    • Na hipótese dos autos, a entrada dos autores no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil. 



    • A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública. 



    • Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 217), a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento da Segunda Turma firmado no RE 1482646 AgR-segundo, Relator(a): Min. Nunes Marques, DJe 17/6/2024, razão pela qual a decisão agravada não poderia assegurar o ingresso de menores de idade a fim de propiciar reunião familiar, em situações nas quais há demora na análise de pedido de visto.



    Afirma que na situação fática do precedente paradigma - idênticas à do caso concreto -, decidiu-se que era vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória, sendo ato de cunho administrativo do Poder Executivo.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em agosto de 2022 por JENNY AMISIAL, JENNICA AMISIAL e GEFNER AMISIAL em face da UNIÃO visando à concessão de visto para reunião familiar ou a autorização da entrada das autoras em território nacional sem a necessidade de visto.



    Nas instâncias de origem os pedidos foram julgados improcedentes.



    Em sede de Recurso Extraordinário, deu-se provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a permitir a entrada dos autores no território nacional, sem a necessidade de visto para reunião familiar.



    Nos Embargos de Divergência, a UNIÃO, embargante, aponta divergência de posicionamentos entre a Primeira Turma e a Segunda Turma desta SUPREMA CORTE no que concerne à interferência do Poder Judiciário especificamente no caso de admissão de imigrantes haitianos para fins de reunião familiar.



     Nos termos do art. 1.043, I e III, do CPC/2015, cabem Embargos de Divergência de decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Relativamente ao julgado trazido como divergente, o precedente formado no RE 1.482.646 provém da Segunda Turma, julgado em maio do corrente ano. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória.



    2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.482.646-AgR-segundo, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/6/2024)



    Verifica-se que o acórdão apontado como paradigma não examinou a mesma questão colocada para a Primeira Turma no presente processo. Além do mais, a Segunda Turma concluiu pela aplicação de óbice processual ao conhecimento do RE.



    Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I (omissis...) 



    II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. 



    III (omissis...) 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios. (art. 85, § 11, do CPC).” (ARE 930.065-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, §1º, e 335, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente